Tribunal: TJES
Processo: 5008388-91.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008388-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA PORTELA DE CARVALHO TAYAR
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008388-91.2023.8.08.0035
RECORRENTE:
GABRIELA PORTELA DE CARVALHO TAYAR
RECORRIDA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TOI – COBRANÇA DECORRENTE DE INSPEÇÃO UNILATERAL – SENTENÇA QUE DECLAROU A INVALIDADE DO TERMO – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, CORTE OU EXPOSIÇÃO DA RECORRENTE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Gabriela Portela de Carvalho Tayar, irresignada com a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos, declarando a invalidade do TOI nº 3532238 e da cobrança decorrente, determinando que a Recorrida promova a baixa no prazo de cinco dias úteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 3.000,00. A decisão complementar dos Embargos de Declaração (ID 16198215) consignou que a Taxa SELIC deve incidir como índice único de correção e juros.

2. No Recurso, a Recorrente defende a existência de dano moral indenizável e requer a reforma da sentença. A Recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da decisão e afirma ter cumprido integralmente a obrigação imposta.

3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à existência ou não de dano moral decorrente da lavratura do TOI e da cobrança indevida.

4. A sentença de origem reconheceu que o procedimento de inspeção foi irregular e, por isso, declarou a invalidade do TOI. Tal conclusão, entretanto, não conduz automaticamente ao reconhecimento de dano moral, sendo necessário examinar as circunstâncias do caso concreto.

5. Analisando cuidadosamente os autos, verifica-se que, apesar da cobrança indevida, não houve negativação do nome da Recorrente, não houve corte no fornecimento de energia, não houve exposição pública, e não há qualquer documento que comprove repercussão psicológica, social ou profissional capaz de caracterizar violação relevante aos direitos da personalidade.

6. A Recorrente não produziu prova de abalo psicológico, de constrangimento perante terceiros, nem de qualquer consequência gravosa decorrente do TOI, limitando-se a alegações genéricas. A irregularidade procedimental, por si só, é incapaz de gerar dano moral, sobretudo quando não ultrapassa o âmbito dos meros dissabores cotidianos.

7. A declaração de invalidade do TOI e da cobrança correlata já restitui a normalidade contratual entre as partes, sendo suficiente para sanar o desconforto experimentado. Não se pode banalizar o instituto do dano moral em hipóteses em que inexiste efetiva lesão extrapatrimonial.

8. A sentença apreciou corretamente a matéria, aplicando com coerência os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se verifica qualquer fundamento para reforma do decisum.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)